Tribunal: STF
Processo: ARE 1577263
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e do Trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário. Cabimento. Repercussão geral. Deficiência na fundamentação. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, em razão da deficiência na demonstração da repercussão geral da questão constitucional objeto do recurso.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em verificar se os argumentos apresentados no agravo regimental são aptos a desconstituir a decisão agravada.

    III. Razões de decidir

    3. A petição de recurso extraordinário não apresentou argumentos, nos termos dos arts. 102, § 3º, da Constituição Federal, e 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, que demonstrassem a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassassem os interesses subjetivos da causa.

    4. Os argumentos apresentados no agravo regimental não infirmam os fundamentos da decisão agravada.

    IV. Dispositivo

    5. Agravo regimental não provido.